Tribunal: CARF
Processo: 15983.720117/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CIÊNCIA VIA ELETRÔNICA DO ACÓRDÃO DA DRJ. OPÇÃO PELO DTE. VALIDADE.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Se a própria Recorrente afirma que aderiu ao parcelamento que trata a Lei no 12.996/2014, tal fato comprova que a empresa optou pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e a ciência via eletrônica torna­se verdadeira e eficaz.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720117/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CIÊNCIA VIA ELETRÔNICA DO ACÓRDÃO DA DRJ. OPÇÃO PELO
DTE. VALIDADE.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Se a própria
Recorrente afirma que aderiu ao parcelamento que trata a Lei no 12.996/2014,
tal fato comprova que a empresa optou pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) e a ciência via eletrônica torna-se verdadeira e eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário somente em relação à preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720117/2012-14
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-57.635,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados autos de infração para exigência
do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 3/9) e da CSLL – Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (fls. 10/15) referentes aos períodos de apuração compreendidos
entre 1o de janeiro e 31 de outubro de 2008.
Os valores apurados encontram-se discriminados a seguir.

Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 16/17), foram encontrados os
seguintes valores de faturamento informados na DIPJ/09 e não declarados em DCTF.

Cientificada em 19/3/2012, conforme Aviso de Recebimento de fls. 212, a interessada
apresentou, em 1/4/2012 (de acordo com o despacho de fls. 241), a impugnação de fls.
220/223 e 227/234, com as seguintes alegações, literalmente transcritas.
A- PRELIMINAR.
1) Colhe-se do Termo de Verificação Fiscal, anexo aos Autos de Infrações que
auditoria foi efetuada por insuficiência de declaração/pagamento de IRPJ, CSLL e
COFINS.
2) O senhor Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, fez consignar nesseTermo de
Verificação Fiscal "Em 30/01/2012, foi feita nova. intimação para quea empresa
entrasse com uma DCTF retificadora a fim de informar valorespagos de COFINS. O
que foi atendido pelo contribuinte em 03/02/2012."
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

3) Assim o autor da constituição do crédito tributário, no tocante ao IRPJ e CSLL, não
usou da mesma moeda, ou seja, deixou de intimar o contribuinte para que apresenta-se
declaração retificadora da DCTF, informando através desse documento hábil e idôneo
o que de devido fosse.
4) Por tais razões o embasamento legal utilizado pela autoridade fiscal, ou seja, inciso
IV do art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda, é completamente errônea e como
tal INVALIDA a CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, por não
corresponder à descrição dos fatos.
5) Os trabalhos apresentados pelo i. auditor fiscal, através de simples presunção, sem
a devida liquidez e certeza, constituiu o credito tributário sem
atentar pela sua legalidade.
Em seguida, cita e transcreve trechos da jurisprudência administrativa e prossegue.
B- NO MÉRITO
7) No cotejo entre as DCTF e a DIPJ, verifica-se não existir divergências na monta
apontada pelo i. Auditor Fiscal da Receita Federal, bastando para tanto verificar nos
meios magnéticos a que dispõe a Receita Federal colhendo-se essas declarações,
motivo pelo qual requer esse exame.
Diante de tudo que foi exposto e provado REQUER:-
a) Inicialmente, apreciação e julgamento preliminares arguidas.
b) Assim, no exame do mérito que seja julgado totalmente improcedente o Auto de
Infração.
c) Finalmente, requer a produção das demais provas em direito admitidas,
especialmente a juntada de futuras provas documentais.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DE DECLARAÇÃO DE IRPJ E CSLL.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou efetuar
com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
intempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso deve ser conhecido apenas na parte em que o contribuinte insurge-se
contra a intempestividade. Assim, passo a analisar suas alegações.
Conforme consta no termo de fl. 253, o contribuinte recebeu em sua Caixa Postal,
correspondente ao seu domicílio eletrônico, mensagem com acesso ao Acórdão de Impugnação e
a Intimação do Resultado de Julgamento em 23/08/2014.

Com o transcurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, e não tendo o sujeito passivo apresentado recurso, foi lavrado o Termo de Perempção
(fl. 255):

Após, em 09/10/2014, o contribuinte, através do seu procurador (fl. 263), Sr.
Adilson Antônio, faz solicitação de cópia integral do processo, sendo seu pedido atendido.
Na sequência, na data de 15/10/2014, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em preliminar, a tempestividade no protocolo do seu recurso, alegando
que tomou ciência do resultado do Acórdão da DRJ apenas quando requereu cópia do processo;
que não promoveu a opção pelo domicílio eletrônico, sendo que sua opção, por este domicílio,
deu-se apenas quando de sua adesão ao parcelamento a que se refere à Lei no 12.996/2014,
pugnando, ao final, pelo afastamento do termo de perempção.
Contudo, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas, não há como afastar a
intempestividade do recurso.
A matéria está regulada pelo art. 23, § 4o, inciso II, do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal - PAF), com a redação dada pela Lei no 11.196/2005, art. 113,
inc. III:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante (Redação dada pelo
art. 113 da Lei no 11.196/2005):
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio magnético
ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo
(Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005):
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a autorização dos
contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico, em seu artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela Administração Tributária e disponibilizada
no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
A autorização para intimação pela caixa postal eletrônica, portanto, é
efetuada por meio de um documento eletrônico, denominado Termo de Opção, no
próprio portal do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), não sendo esta operação
formalizada em documentos apresentados em meio papel. Trata-se o e-CAC de um portal na
internet através do qual os contribuintes tem acesso à sua caixa postal eletrônica, podendo
receber e acessar avisos e intimações enviados pela RFB, tudo de forma eletrônica.
O funcionamento do e-CAC foi regulado na Instrução Normativa RFB no
1.077, de 29 de outubro de 2010. Abaixo reproduzi os artigos 1o, 2o e 5o, bem como seu anexo II,
dada a pertinência da matéria para a resolução da presente lide:
Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a utilização
de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF, e-PF, e-CNPJ
ou e-PJ, observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7 de outubro de
2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao eCAC poderá ser feito,
também:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ);
III ­ pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no
Anexo I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no
Anexo II.
(...)
Art. 5 o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem como o
seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente chave
privada, devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade
desse código e da chave, e requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de
seu código ou certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.
(...)
Das normas acima colacionadas, resta patente que o acesso à caixa postal no
e-CAC e a formalização do termo de opção pelo DTE exigem a utilização de certificado
digital. Também extrai-se das normas acima que o contribuinte é responsável por todos os atos
praticados perante a RFB com a utilização do referido certificado.
A opção ao DTE é realizada espontaneamente, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), e não é vinculada à utilização de qualquer aplicativo ou serviço da RFB. Desde a opção,
o contribuinte tem a consciência de que deve acessar a Caixa Postal Eletrônica dentro do prazo
de 15 (quinze) dias para tomar ciência das suas comunicações oficiais, pois, de acordo com o
inciso III, do § 2o, do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972, dentro desse prazo considera-se
feita a intimação.
Com a opção pelo DTE, o contribuinte e seus procuradores podem manter um
acesso direto e remoto aos processos digitais, permitindo a antecipação da elaboração de peças
processuais, impugnações e recursos no âmbito administrativo, bem como o acompanhamento
permanente de todos os atos praticados nestes processos, sem a necessidade de deslocamento
físico à RFB.
Saliente-se que essa sistemática de intimação de atos processuais encontra-se
sedimentada na legislação processual tributária federal, sendo o referido rol de serviços
constantemente ampliado, sendo que, atualmente, praticamente todo e qualquer ato pode vir a ser
efetivado por meio eletrônico.
Assim, não se pode interpretar a Portaria SRF no 259/06 de forma restritiva,
dizendo-a válida para determinados atos ou processos/procedimentos e inválida para
outros.
Aceitar a interpretação que a Recorrente quer emprestar às normas que
tratam do DTE, significaria na total inviabilidade do próprio sistema eletrônico de
formalização de atos administrativos, o que impede tal exegese.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720117/2012-14

Perceba-se, ainda, que o mesmo dispositivo diz respeito tanto a atos
praticados pelo Fisco como pelos contribuintes. Levada a cabo tal interpretação, não seria
permitido aos contribuintes a prática de atos como o pedido de cópia de declarações
informadas ao Fisco, a solicitação de cópia de comprovantes de arrecadação, a retificação de
documentos de arrecadação, o pedido de parcelamento de débitos, ou até mesmo a consulta de
seus processos digitais sem que antes a RFB tenha, expressa e individualizadamente, permitido
aos contribuintes a realização de tais atos. Efetivamente, não é isso que acontece.
Ao aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico, foi atribuída à Recorrente pela
Receita Federal uma caixa postal para receber a comunicação de atos oficiais enviados
pela Administração Tributária Federal, independente do tema objeto destes: ela é utilizada,
portanto, para o envio de intimações relacionadas a todos os processos fiscais dos Contribuintes.
O fato de a contribuinte ter aderido ao parcelamento que trata a Lei no
12.996/2014 é prova inconteste de usa opção pelo domicílio eletrônico, salientando que a Lei
que criou o citado parcelamento não tem o condão de restringir seu domicílio fiscal tão
somente às correspondências relacionadas à respectiva adesão.
Como já esclarecido, o DTE possui regramento definido pelo Decreto no
70.235/72, pela Portaria SRF no 259/2006 e pela Instrução Normativa RFB no 1.077/2010, e os
mesmos em nenhum momento restringem sua utilização aos atos referentes ao citado
parcelamento ou a qualquer outro serviço prestado pela Receita Federal.
Na verdade, a Recorrente, em suas manifestações, com o objetivo de
invalidar sua adesão ao DTE, ataca o sistema como um todo, buscando interpretações que
o inviabilizem.
Incabível, portanto, tal entendimento, sendo inclusive contrário ao objetivo
de facilitação do relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte.
Assim, concluo não ter havido qualquer tipo de nulidade no ato de intimação, já
que a Contribuinte foi notificada regularmente, conforme o previsto no art. 23, inciso III, do
Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário na parte relativa à
intempestividade, e na parte conhecida, voto no sentido de negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital